Tribunal: STF
Processo: RE 1414175
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO PARA SE IMPLANTAREM 11,98%, DECORRENTES DA CONVERSÃO PARA URV, EM VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ASSOCIADOS. CONFIRMAÇÃO POR ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RESPECTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES VINCULANTES ORIUNDOS DOS JULGAMENTOS DO RE 573.232 (INF. 746) E DO RE 612043 (INF. 864). NÃO PROVIMENTO. 



    I – Embora em ementa de acórdão, de agravo regimental contra decisão monocrática pelo improvimento de apelação, conste, contraditoriamente à fundamentação e ao dispositivo correspondentes, a necessidade de prévia liquidação para apuração de percentual devido ante conversão equivocada de cruzeiro real para URV, prevalece – ao menos, em juízo de cognição sumária –, é a conclusão do julgamento pelo não provimento do recurso, para manter, assim, sentença condenatória, em ação coletiva, que determinou a implantação da diferença de 11,98%; 



    II – inaplicáveis ao caso se afiguram os julgamentos proferidos no RE 573.232 (Informativo 746) e no RE 612043 (Informativo 864), ambos sob o regime de repercussão geral, para demonstrar a ilegitimidade ativa ad causam de exequentes individuais de sentença coletiva; 



    III – agravo de instrumento não provido” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República.



    Assinala que “o demandante também ajuizou o cumprimento de sentença sem juntar prova da sua condição de associado à época do ajuizamento da ação ordinária coletiva e, ainda, sem prova da autorização expressa para ser representado nela, conforme exige a Constituição Federal e a jurisprudência deste STF quanto à matéria” (fl. 2, e-doc. 9).



    Argumenta que “o plenário do STF, com repercussão geral, firmou no INFORMATIVO 864 (RE 612.043) o entendimento de que a coisa julgada da ação coletiva proposta por associação em prol dos seus associados apenas beneficia aqueles que estavam filiados no momento da propositura da ação (ratificando o entendimento firmado no informativo anterior) e que, nos termos do art. 2ª-A da Lei 9.494/97, estejam domiciliados no âmbito da competência do órgão julgador” (fl. 11, e-doc. 9).



    Sustenta que “nenhuma razão há nos fundamentos do acórdão para afastar a aplicação dos precedentes obrigatórios do Supremo [Recurso Extraordinário n. 573.232 e Recurso Extraordinário n. 612.043], pois a suspensão não se aplicaria à ação coletiva da ASSEPMMA posto que a discussão ali travada relacionava-se ao cabimento ou não dos reajustes a título de URV, sendo certo que a legitimidade para execução individual deve ser discutida no bojo da própria execução, sendo o presente momento o devidamente adequado” (fl. 11, e-doc. 9). 



    Ressalta que, “ante o entendimento pacífico do STF quanto ao tema, restou desnecessário se discutir em sede de ação de conhecimento a extensão subjetiva do título, posto que referido RE, repise-se, seria de observância obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais nacionais e de aplicabilidade imediata, além do que, como dito, o momento para se discutir referido legitimidade é na execução individual do título coletivo” (fl. 12, e-doc. 9).



    Pede o provimento do “Recurso Extraordinário para reformar o acórdão atacado e reconhecer a ilegitimidade do ora recorrido na pretensão executória no presente caso, tendo em vista que a decisão recorrida afronta o art. 5º, XXI, da CF/88, bem como o entendimento deste STF em sede de repercussão geral” (fl. 14, e-doc. 9).



    3. Em 15.8.2022, o Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora, para observar-se o julgamento do mérito da repercussão geral nos Recursos Extraordinários ns. 573.232 e 612.043, Temas 82 e 499 (e-doc. 11). 



    A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido:



    “Quando não há divergência entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante do STF, mas tão somente a constatação da sua inaplicabilidade/distinção ao caso em concreto, jurídico é concluir pela refutação do juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC” (fl. 1, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O Tribunal de Justiça do Maranhão dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



      “Quanto à alegada ilegitimidade ad causam dos agravados para requererem individualmente o cumprimento da sentença coletiva, ao argumento de que não satisfariam requisitos exigidos em jurisprudência consolidada do STF, conforme os informativos 746 e 864, por ora, em prol da segurança jurídica e em respeito à coisa julgada, não a tenho como acertada. A uma, porque não há nos autos notícias de suspensão do processo coletivo originário quando do reconhecimento de repercussão geral nos recursos constitucionais mencionados pelo agravante, para que pudesse sofrer as consequências dos julgamentos das respectivas teses, conforme o art. 1.035, §5º, do CPC. Isso porque, a suspensão prevista em tal dispositivo legal, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo art. 1.035, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la. Ao revés, o processo parece ter seguido curso normal, inclusive com trânsito em julgado da sentença condenatória - logo, sem mais insurgência ou advertência do ora agravante. A duas, porque a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença originária, conforme consta dos autos, transitou livremente em julgado em 14.08.2014, enquanto que os precedentes do STF, RE 573.232, que, em suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos da representação e substituição processual, requer a autorização expressa dos associados em lista acostada junto à inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo, foi julgado em 14.5.2014 (com respectivo trânsito em julgado em 27/10/2015), sem notícias de qualquer sobrestamento do feito local, o qual seguiu seu curso normal, com consequente trânsito em julgado em agosto de 2014, conforme dito anteriormente; o RE 612.0432 , por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por associação somente aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, no momento da ação e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já transitada (e muito) a sentença coletiva da ação originária, objeto da execução em questão. É dizer, quando se firmou a tese, segundo a qual ‘a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento’, já tinha havido a formação da coisa julgada em favor do agravado (14.08.2014), donde julgo que, não mais os alcançando, tal tese há de ser observada nos processos, cujo processamento foi suspenso aguardando a sua definição, e nos futuros. Afinal, coisa julgada é ato jurídico perfeito e acabado por excelência, e sua relativização está prevista na própria Carta da República, que prevê ação de impugnação autônoma, que é a rescisória. Daí entender açodada a conclusão do agravante de que o agravado não estaria imune à incidência dos julgados da Suprema Corte. Não só porque fixada a tese aparentemente contrária ao título executivo judicial é que se automaticamente se desconstituirá a respectiva coisa julgada já formalizada. Nesse sentido, também entende semelhantemente o STF: (...) Daí entender, neste juízo de prospecção, não haver falar-se, por ora, em ilegitimidade ativa ad causam dos agravados. Ante tudo quanto foi exposto, nego provimento ao presente agravo para que seja mantida incólume a decisão recorrida” (fls. 5-8, e-doc. 5).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão pela qual se reconhece a constitucionalidade ou se declara a inconstitucionalidade de preceito normativo é insuficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.347.508-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “(…) a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ‘ex tunc’ - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in abstracto’, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (RE n. 592.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021). 



    6. Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, quanto à apresentação da lista de associados, à legitimidade do executante, à preclusão e aos limites da coisa julgada, demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.340.916, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Execução individual de ação coletiva. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. Compensação de valores. Violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação da coisa julgada e dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.161.168-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Coisa julgada. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.293.145-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.211.721-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora